Tribunal: STF
Processo: RE 120944
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- MILITAR. PROMOÇÃO. QUADRO DE ACESSO. LIMITE DE IDADE.
- A FIXAÇÃO, ATRAVÉS DE DECRETO, DE LIMITE DE IDADE PARA PROMOÇÃO
DE MILITAR, ESTA PREVISTA NO ART. 59 DA LEI 6880, DE 1980.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO, NA PRATICA DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS E DENTRO DOS LIMITES DA LEI.
- INOCORRENCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 90, 153-PARAGRAFOS 2 E 3 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1969.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.